Tribunal: TJMT
Processo: 1029183-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029183-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES - CPF: 961.118.951-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LITISPENDENCIA RECONHECIDA. PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRETENSÃO REITERADA EM NOVA AÇÃO. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, na qual se pleiteava o custeio integral de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A agravante alegou quadro clínico grave e urgência dos procedimentos, invocando o Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ. A operadora de saúde, em contrarrazões, suscitou preliminar de litispendência, apontando existência de ação anterior com mesmo objeto, partes e causa de pedir, já decidida por este Tribunal em agravo anterior com trânsito em julgado.

I
I. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há litispendência a justificar a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, ante a repetição de ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1o e 2o, considera reproduzida a ação anteriormente ajuizada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando litispendência.

Verifica-se que a autora já havia ajuizado ação anterior (Processo no 1053607-62.2024.8.11.0041), com o mesmo pedido de custeio de cirurgias reparadoras pela mesma operadora de saúde, tendo sido interposto e julgado agravo de instrumento (no 1013584-66.2025.8.11.0000) com decisão transitada em julgado.

A nova ação (no 1066548-10.2025.8.11.0041), ajuizada após a decisão definitiva da anterior, busca rediscutir a mesma controvérsia, configurando tentativa de reexame de matéria já decidida, em violação à segurança jurídica.

O reconhecimento da litispendência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, o que prejudica o exame do agravo interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

Configura litispendência a propositura de nova ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido de demanda anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado.

A tentativa de rediscussão de matéria já decidida ofende os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §§ 1o e 2o; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0730585-90.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.02.2022,
DJe
17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029183-45.2025.8.11.0000

MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES
X
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1066548-10.2025.8.11.0041, ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que pretendia que a agravada custeasse, de forma integral, os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos indicados por equipe médica.

Para tanto, sustenta a agravante que após expressiva perda de peso em razão de cirurgia bariátrica, passou a apresentar lipodistrofia grave, dermatite de dobras, diástase abdominal, dificuldades funcionais e sofrimento psíquico severo.

Afirma, ainda, que tais condições demandam, com urgência, a realização de cirurgias reparadoras com caráter funcional e terapêutico.

Invoca o Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigação dos planos de saúde de custear tais procedimentos quando comprovada sua necessidade médica.

Sustenta, por fim, que a negativa de cobertura pela operadora configura prática abusiva, afrontando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, a litispendência,
sob a alegação
que a agravante já havia ajuizado ação idêntica (Processo no 1053607-62.2024.8.11.0041), com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, na qual também foi interposto Agravo de Instrumento (no 1013584-66.2025.8.11.0000), já julgado por este Tribunal, com decisão transitada em julgado.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, e o caráter estético dos procedimentos solicitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(D
A
LITISPENDÊNCIA)

Eminentes pares:

Acerca da preliminar suscitada, a agravada
alega que a agravante já havia ajuizado ação idêntica (Processo no 1053607-62.2024.8.11.0041), com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, na qual também foi interposto Agravo de Instrumento (no 1013584-66.2025.8.11.0000), já julgado por este Tribunal, com decisão transitada em julgado.

Compulsando os autos, verific
a-se
que, de fato, a agravante ajuizou anteriormente a Ação de Obrigação de Fazer no 1053607-62.2024.8.11.0041, também em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pleiteando o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

Naquela ação, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1013584-66.2025.8.11.0000, julgado por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde para afastar a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, conforme acórdão juntado
n
os autos
de origem
(
id n.
198601101).

Nesse caso, p
Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, estabelece:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso em análise, constato a identidade de partes (
Maira Figueras Dorado Rodrigues
e
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
), de causa de pedir (necessidade de realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica) e de pedido (custeio dos procedimentos cirúrgicos pela operadora de plano de saúde).

A presente ação (no 1066548-10.2025.8.11.0041) foi ajuizada em 15/07/2025, após o julgamento do Agravo de Instrumento no 1013584-66.2025.8.11.0000, ocorrido em
25
/06/2025, que reformou a decisão de primeiro grau e afastou a tutela de urgência concedida na ação anterior.

Evidencia-se, portanto, que a agravante busca, por meio desta nova ação, rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que configura evidente violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, o art. 485, V, do Código de Processo Civil determina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;"

Assim, reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA E VERIFICADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO EXPANSIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXTINTA. ART. 485, V, DO CPC.
1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e, no caso em tela, o mesmo pedido formulado na ação da qual derivou o presente agravo foi efetuado nos autos no 0709839-93.2020 .8.07.0015, entre as mesmas partes e com base na mesma causa de pedir. 2. Preliminar suscitada de ofício. Ação extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC. Efeito translativo expansivo do agravo de instrumento.

(TJ-DF 07305859020218070000 DF 0730585-90.2021.8.07 .0000, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante
o exposto,
ACOLH
O

a
preliminar de
litispendência

suscitada pela parte agravada
em suas contrarrazões
, com o que
exting
o
o processo de origem sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do
Código de Processo Civil
.
Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025